Tribunal: TJBA
Processo: 8006854-82.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006854-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE JORGE ALVES SANTOS Advogado(s): JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES E AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO (EC N.º 113/2021). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Seção Cível de Direito Público que rejeitou as preliminares e, no mérito, concedeu a segurança para determinar a implantação da G-CET no percentual de 125% nos proventos do impetrante, com pagamento das diferenças desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se o acórdão embargado é omisso quanto a: (a) necessidade de ressalva expressa sobre a compensação de eventuais valores já pagos administrativamente sob o mesmo título, a fim de evitar enriquecimento sem causa; e (b) definição dos critérios de correção monetária e juros nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, em especial a observância do art. 3.º da EC n.º 113/2021 (taxa Selic). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer o direito líquido e certo à implantação da G-CET de 125% e a determinar o pagamento das diferenças desde a impetração, sem fixar valor certo e sem acolher planilhas de cálculo, remetendo a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação/cumprimento de sentença. 4. A vedação ao enriquecimento sem causa autoriza que, na fase de liquidação/cumprimento, o ente público comprove eventuais valores já pagos sob o mesmo título, para fins de abatimento/compensação, o que é compatível com o comando do acórdão e pode ser expressamente esclarecido, sem alteração do resultado do julgamento. 5. A definição dos critérios de atualização monetária e juros em condenações envolvendo a Fazenda Pública deve ser feita na fase de cumprimento de sentença, em conformidade com a legislação de regência e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, incluindo o art. 3.º da EC n.º 113/2021, a partir de sua vigência, o que igualmente pode ser esclarecido sem efeitos infringentes. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do mandado de segurança nem à modificação do resultado do julgado, mas apenas à integração e ao prequestionamento dos dispositivos invocados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer: (a) a possibilidade de compensação, na fase de liquidação/cumprimento, de parcelas já pagas administrativamente sob o mesmo título, mediante comprovação; e (b) que correção monetária e juros observarão a legislação e a jurisprudência vigentes, incluindo o art. 3.º da EC n.º 113/2021, quando aplicável. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 435, 493, 7.º e 139, I; LINDB, art. 27; EC 113/2021, art. 3.º. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 8006854-82.2025.8.05.0000 em que figura como Embargante: ESTADO DA BAHIA e Embargado: JOSE JORGE ALVES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23